Tribunal: TCU
Processo: 015.869/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1344/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 243 e 254, do Regimento Interno/TCU, e no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.4.5.1, 9.4.5.2 e 9.4.5.3 do Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário ; b) considerar em implementação a recomendação referente ao subitem 9.5.4.3 do referido acórdão; c) considerar insuficientes as informações para que se tenham como implementadas as recomendações referentes aos subitens 9.5.4.1 e 9.5.4.4 do referido acórdão; d) considerar não implementada a recomendação de que trata o subitem 9.5.4.2 do referido acórdão; e) dispensar a continuidade do monitoramento das recomendações feitas no item 9.5.4 do Acórdão 2604/2018-TCU-Plenário , com fundamento no art. 17, § 2o, da Resolução TCU 315/2020, e apensar o presente processo ao TC Processo 010.348/2018-2 ; f) encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Saúde. 1. Processo TC- Processo 015.869/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há